Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Determinação de emenda à inicial para coligir certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.
2. Dispõe o artigo 321, do Código de Processo Civil, que se o juiz verificar irregularidades na petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento da inicial. Mostra-se cabível o indeferimento da petição inicial nos casos em que, após determinação de emenda, a parte não cumpre a diligência determinada.
3. Consoante o artigo 4o, III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.
4. Após a prestação do compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o artigo 75, VII, c/c artigos 617, parágrafo único, e 618, I, do Código de Processo Civil. Embora o Distrito Federal tenha indicado como devedor na Certidão de Dívida Ativa o espólio, faz-se imprescindível a indicação de existência de processo de inventário, bem como de inventariante, em razão da necessidade da regular representação judicial do espólio (que consiste apenas em uma reunião de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida), inclusive para fins de citação.
5. Consoante entendimento firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a juntada da certidão de óbito mostra-se imprescindível para a comprovação da data de falecimento, de forma a permitir a verificação da legitimidade passiva do espólio para a execução fiscal. Precedentes.
6. Apelo não provido.